Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702055-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOMARA RAMOS MORENO, RODRIGO NUNES DIONISIO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 06 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator